Tribunal: TJES
Processo: 5000306-94.2019.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-09-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000306-94.2019.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUELI MENDES RODRIGUES
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS
DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. (1). TESE AUTORAL. ADUZ, EM SÍNTESE, QUE POSSUI DUAS CCB JUNTO AO REQUERIDO (326.735.133 E 329.885.762), ADERINDO TAMBÉM AO SEGURO PROTEÇÃO. INFORMA, EM SÍNTESE, QUE DIANTE DE DIFICULDADES FINANCEIRAS EFETUOU A RENEGOCIAÇÃO DOS CONTRATOS EM QUESTÃO EM 24/11/2017 (CCB Nº 336.631.028), SENDO GARANTIDO QUE TODAS AS CLÁUSULAS ESTARIAM MANTIDAS, CONTUDO, TEVE SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO SUSPENSO E AO ACIONAR O DEMANDADO TOMOU CONHECIMENTO QUE COM A RENEGOCIAÇÃO ESTAVA CANCELADO O SEGURO PROTEÇÃO. ASSIM, BUSCA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS EM R$ 710,77 (SETECENTOS E DEZ REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS), ALÉM DE DANOS MORAIS EM R$ 39.209,23 (TRINTA E NOVE MIL, DUZENTOS E NOVE REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS). (2). SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU IMPROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS:
“Assim, o pedido de danos materiais para que o requerido restitua todo valor pago a título de seguro pela autora enquanto vigente as CCB’s 326.735.133 e 329.885.762 não merece prosperar, considerando que na vigência dos contratos em questão o seguro estava apto a ser utilizado pela autora caso a mesma se enquadrasse nas hipóteses de pagamento. Por fim, o pedido de danos morais também não deve ser acolhido, eis que em nenhum momento se verificou qualquer atitude que tenha violado a honra/moral da autora. Nada mais restando a decidir passo à conclusão. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do NCPC. [...]”.
(3). RECURSO DA PARTE AUTORA. REQUER SEJA CONHECIDO E DADO PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA RECORRENTE, REFORMANDO-SE A R. SENTENÇA PROLATADA PELO JUÍZO A QUO, A FIM DE JULGAR TOTALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS INSERTOS NA EXORDIAL E, AINDA, CONDENAR O RECORRIDO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. (4). CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(5). COMPULSANDO OS AUTOS, VERIFICO QUE RESTOU COMPROVADO, NOTADAMENTE EM RAZÃO DA ASSINATURA DA RECORRENTE CONSTAR NA PROPOSTA DE ADESÃO AO SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA (ID. 1485415 - PÁG. 10 E ID. 1485416 - PÁG. 2), QUE O CONSUMIDOR TINHA CIÊNCIA E OPTOU PELA CONTRATAÇÃO DA PROTEÇÃO SECURITÁRIA. PORTANTO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM QUAISQUER ILEGALIDADES. CABERIA Á PARTE AUTORA, POR SE TRATAR DE ÔNUS SEU, COMPROVAR QUE NA NEGOCIAÇÃO LHE FOI GARANTIDA A PERMANÊNCIA DA COBERTURA DO SEGURO, PORÉM, NÃO O FEZ, TANTO QUE EM ASSENTADA DE AUDIÊNCIA QUE CONSTA NO ID. 1485432, AS PARTES ABDICAM DA PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS. POR SE TRATAR DE UMA PROVA NEGATIVA, DE REGRA, IMPOSSÍVEL SE IMPOR AO FORNECEDOR SUA PRODUÇÃO. EM RELAÇÃO AOS PEDIDOS DE DANOS MORAIS O RECORRENTE NÃO DEMONSTRA SITUAÇÃO DE ANORMALIDADE DECORRENTE DO EPISÓDIO APTA A VIOLAR DIREITO DE PERSONALIDADE E, POR TAL RAZÃO, CONFIGURADORA DO DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. (6). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (7). CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.
É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.